Tribunal: TJSP
Processo: 1016687-76.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Cheque prescrito – Endosso e cessão civil – Embargos rejeitados - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Preliminar afastada - Cheque desprovido de força executiva – Documentos hábeis à propositura de ação monitória –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Cheque prescrito – Endosso e cessão civil – Embargos rejeitados - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Preliminar afastada - Cheque desprovido de força executiva – Documentos hábeis à propositura de ação monitória – Inteligência do artigo 700, do Código de Processo Civil – Súmula no 299, do Superior Tribunal de Justiça – Título cuja emissão não fora impugnada – Endosso e cessão - Inexistência de indício quanto à satisfação do crédito - Título exigível – Recurso improvido.